Tribunal: TJDFT
Processo: 0740062-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740062-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELAR ROBERTO STECANELA SAVI AGRAVADO: WANDA GRISOSTE MENDANHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DELAR ROBERTO STECANELA SAVI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0717925-32.2024.8.07.0009 , deferiu parcialmente o pedido de penhora sobre os vencimentos da executada, limitando a constrição ao percentual de 5% (cinco por cento) de sua remuneração mensal líquida. Em suas razões recursais (ID 76386600) , o Agravante narra que a demanda originária visa à satisfação de crédito relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, verba de natureza alimentar, no valor atualizado de R$ 27.132,96. Relata que, após tentativas frustradas de localização de outros bens passíveis de constrição e diante da inércia da devedora em adimplir voluntariamente a obrigação, requereu a penhora de percentual incidente sobre os salários da Executada, servidora da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Insurge-se contra o percentual fixado na decisão agravada, sustentando que a limitação em 5% (cinco por cento) torna a execução ineficaz e morosa, projetando a quitação do débito para um período superior a 10 (dez) anos. Argumenta que a Executada aufere renda bruta superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais) e líquida em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que comportaria uma constrição maior sem prejuízo de sua subsistência digna. Invoca a natureza alimentar do crédito exequendo, amparada pela Súmula Vinculante no 47 do STF e pelo art. 85, § 14, do CPC, bem como sua condição de pessoa idosa (66 anos), para justificar a necessidade de celeridade na satisfação da dívida. Cita precedente desta Corte de Justiça que admite a flexibilização da regra da impenhorabilidade e a fixação de percentuais superiores em casos análogos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, majorando-se a penhora para o patamar de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos da Agravada. Preparo devidamente recolhido (ID. 76390012). É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo, adequado e encontra-se devidamente instruído com as peças obrigatórias e facultativas exigidas pela legislação processual, além do comprovante de recolhimento do preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC). O Agravante não formulou pedido expresso de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo, conforme se verifica no cadastro do recurso e no teor da petição inicial, limitando-se a requerer o provimento final para a reforma da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital